Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728594-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO AGRAVADO: RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0081576-65.2008.8.07.0001 - id 93868543) que indeferiu a correção do polo passivo da execução de notas promissórias, do qual, segundo afirma, deveria constar o seu pai, de quem tem o mesmo nome acrescido do agnome. Alega erro material quando da digitalização dos autos, advertindo que a ação foi proposta contra o paie não contra ele. Afirma que jamais foi avalista dos aludidos títulos. Requer a suspensão da decisão a quo. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito para suspender os efeitos da decisão impugnada, cuja motivação para o indeferimento da exclusão do polo passivo da execução foi assim indicada: “Conforme se verifica da petição inicial, a execução foi proposta contra Wagner Canhedo Azevedo. Analisando o título de crédito, verifica-se que os números de CPF e RG constantes abaixo da assinatura do avalista, nas notas promissórias (id 78887720, id 78887724 e id 78887744), são do Sr. Wagner Canhedo Azevedo Filho, conforme se extrai do documento id 78888950. Assim, embora o nome esteja incompleto, os dados de identificação do Sr. Wagner Canhedo Azevedo Filho constam no título executivo como sendo os do avalista. Por essa razão, não é possível exclui-lo da execução.” De fato, apesar da ausência do agnome, os dados pessoais constantes das notas promissórias autorizam a conclusão de que foi o agravante e não o seu pai que avalizou os títulos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator